Tribunal: STF
Processo: Pet 9920
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de petição nominada “Ação declaratória de reintegração de posse em cargo público e anulação do ato administrativo cominatória com obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada de emergência”, proposta em face do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    2.  O requerente narra ter sido aprovado em concurso público, com nomeação publicada em 29.01.1993, porém teve a posse impedida em razão do trâmite de processo criminal. Apresentou recurso administrativo contra o ato, mas somente tomou ciência da resposta recentemente (apesar de a nomeação ter sido tornada sem efeito por ato publicado em 24.03.1993). Pede: “condenar os réus à reintegrar o autor ao respectivo cargo público, conferindo ao autor o direito de tomar posse do respectivo cargo, bem como considerar os proventos não recebidos” 
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  De início, pontuo que o direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que o direito de petição, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal (STF), devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, o STF não possui competência originária para julgar pedido originário não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 6.290-AgR, Relª. Minª. ROSA WEBER, Primeira Turma, grifos acrescentados)
    5.  Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    6.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator